Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-15.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEACA E CONTRAVENCAO PENAL DE VIAS DE FATO. AMBOS EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VITIMA. RELEVANCIA ESPECIAL. CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, notadamente pelas declarações seguras e coesas da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, inviável a absolvição por ausência ou insuficiência de provas.
2. Recurso conhecido e desprovido.